Tribunal: STJ
Processo: 0324845-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030534 - SP (2025/0324845-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO CORDEIRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: AURÉLIO NORONHA AMÂNCIO - SP395840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO
CORPUS

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, por ter sido impetrado concomitantemente com recurso próprio, situação
habeas corpus
que não pode ser admitida, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado simultaneamente com recurso próprio, em face do princípio da
corpus
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante
de recursos e
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação ao
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
4. A impetração de
substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecida, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício não se presta como meio para obter
habeas corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52283595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d671189-c5d5-49d7-b6df-f002bdae8167

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tramitação concomitante de recursos e
contra o mesmo ato viola o
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
2. A concessão de
de ofício não é meio para obter pronunciamento sobre
habeas corpus
mérito de pedido não admissível.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPC,
§ 5o, inciso III.
art. 654,
art. 1.029,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 702.446/SC, Rel. Min.
10/05/2022;
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d671189-c5d5-49d7-b6df-f002bdae8167

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030534 - SP (2025/0324845-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO CORDEIRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: AURÉLIO NORONHA AMÂNCIO - SP395840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO
CORPUS

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, por ter sido impetrado concomitantemente com recurso próprio, situação
habeas corpus
que não pode ser admitida, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado simultaneamente com recurso próprio, em face do princípio da
corpus
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante
de recursos e
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação ao
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA51903625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 6892550e-a739-45cc-84e7-327c701a40b6

4. A impetração de
substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecida, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício não se presta como meio para obter
habeas corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tramitação concomitante de recursos e
contra o mesmo ato viola o
habeas corpus
princípio da unirrecorribilidade.
2. A concessão de
de ofício não é meio para obter pronunciamento sobre
habeas corpus
mérito de pedido não admissível.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPC,
§ 5o, inciso III.
art. 654,
art. 1.029,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 702.446/SC, Rel. Min.
10/05/2022;
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, na qual
não conheci de
.
habeas corpus
A defesa requer a revisão da decisão agravada, alegando que a flagrante
ilegalidade permite a superação do óbice da unirrecorribilidade das decisões. Por fim,
requer a reforma da decisão agravada e a análise do mérito do
(fls. 100/106).
writ
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste
Relator, a fim de que seja concedida a ordem de
para reconhecer a
habeas corpus
absolvição ou a desclassificação do delito em tese praticado para o do tipo penal descrito
no
§3o, do CP.
art. 180,
Documento eletrônico VDA51903625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 6892550e-a739-45cc-84e7-327c701a40b6

Contudo, como já lançado na decisão agravada, inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de
habeas corpus
subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
:
In verbis

“Conforme relatado, busca-se, no presente wirt a
absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta.
Todavia, conforme indicado pelo Ministério Público
Federal, em consulta ao Site do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, verifica-se que da apelação, o
paciente interpôs recurso, inclusive recentemente foi
encaminhado à esta Corte para julgamento (1506697-
28.2024.8.26.0161).
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada
nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas
corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio,
sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
”
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. (fl. 92)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. TRÂNSITO JULGADO ANTERIOR AO
ENTENDIMENTO
QUE
SE
QUER
APLICAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS
CONTRA
O
MESMO
ACÓRDÃO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou a tese de que não se admite
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a
feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da
guinada interpretativa.
(Precedentes). (AgRg no HC n. 731.937/SP, Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
2/5/2022)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não admite a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo
ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
27/9/2022)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 802.740/SE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de
)
20/4/2023.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51903625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 6892550e-a739-45cc-84e7-327c701a40b6

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ter
sido impetrado concomitantemente com recurso próprio,
situação que não pode ser admitida, sob pena de subversão
do sistema recursal e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível o conhecimento de habeas corpus impetrado
simultaneamente com recurso próprio, em face do princípio
da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça não admite a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
4. A impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio não deve ser conhecida, conforme orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício não se
presta como meio para obter pronunciamento judicial
sobre o mérito de pedido deduzido em via de
impugnação que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus contra o mesmo ato viola o
princípio da unirrecorribilidade. 2. Habeas corpus substitutivo
de recurso próprio não deve ser conhecido. 3. A concessão
de habeas corpus de ofício não é meio para obter
pronunciamento sobre mérito de pedido não admissível".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
art. 654,
CPC,
§ 5o, inciso III. Jurisprudência relevante
art. 1.029,
citada: STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
10/05/2022;
AgRg no HC 702.446/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 15/03/2022.
(AgRg no HC n. 976.764/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51903625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 6892550e-a739-45cc-84e7-327c701a40b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.534 / SP
Número Registro: 2025/0324845-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15066972820248260161
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AURELIO NORONHA AMANCIO
ADVOGADO
: AURÉLIO NORONHA AMÂNCIO - SP395840
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO CORDEIRO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO CORDEIRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : AURÉLIO NORONHA AMÂNCIO - SP395840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 2a3cdf3e-eb15-4c0c-9a14-353f11ccb645

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 2a3cdf3e-eb15-4c0c-9a14-353f11ccb645